Tribunal: STF
Processo: RE 1427358
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. LEIS NS. 13.954/2019 E 4.375/1964: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR TEMPORÁRIO. INCORPORAÇÃO COMO VOLUNTÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO PRECÁRIO. PRORROGAÇÃO DO SERVIÇO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. 45 ANOS DE IDADE. LIMITE ESTABELECIDO EM LEI. LICENCIAMENTO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS SUCESSIVOS REENGAJAMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EFETIVO E ESTABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade da autora obter a prorrogação de sua manutenção no serviço militar temporário, sob o fundamento de que o atingimento do limite de idade, por si só, não pode ser motivo para o licenciamento 2. A Lei nº 4.375/64 que trata do Serviço Militar, dispõe em seu artigo 5º que obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos. A autora tinha ciência quando do ingresso às fileiras do Comando da Aeronáutica que se tratava de militar temporário, não podendo agora alegar a ilegalidade do licenciamento, ocorrido no ano que que completaria 45 anos de idade. 3. Previsão idêntica constou do seu diploma regulamentador – Decreto nº 57.654/66 –, que no artigo 19 estabeleceu que a obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o brasileiro completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos, além de outros dispositivos legais que preveem o encerramento da obrigação para com o serviço militar aos 45 anos de idade. 4. Ciência do militar voluntário, quando do ingresso nas Forças Armadas da condição de militar temporário, ou seja, ciência do vínculo não efetivo ou estável, inexistindo direito adquirido aos sucessivos reengajamentos. 5. O ato de licenciamento combatido, que indeferiu o pedido de prorrogação do serviço em razão do atingimento, pelo militar, da idade de 45 anos, não se reveste de qualquer ilegalidade. Precedentes. 8. Da leitura das regras do certame, (EAP/EIP 2016 - 148074296 - Pág. 3/segs), se encontra previsto no item 2.3.16.2 que ‘as concessões de prorrogação de tempo de serviço, por um período máximo de doze meses, para os integrantes do QSCon, não ultrapassarão o dia 31 de dezembro do ano em que o incorporado completar quarenta e cinco anos de idade’ (148074296 - Pág. 16). 9. Não há se falar em aplicação das regras dispostas aos militares temporários tão somente após a entrada em vigor da Lei nº 13.954/2019, eis que, a incorporação da autora ocorreu em 2015, muito antes da vigência da lei, e ainda que assim não fosse, referida lei manteve as regras anteriormente previstas no concernente ao limite de idade aos militares temporários, a corroborar que, justamente por se tratar de militar temporário, a permanência nas Forças Armadas constitui mera expectativa de direito, situando-se nas razões de critérios de razoabilidade e conveniência da Administração a prorrogação do tempo de serviço. 10. Apelação não provida” (fl. 7, e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República.



    Salienta que “a decisão recorrida merece reforma, pois a alteração promovida pela Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019, não se aplica aos militares que, como no caso da recorrente, ingressaram no serviço militar anteriormente ao advento da nova lei, e que se submeteram a regras específicas previstas de edital de processo seletivo já finalizado (Aviso de Convocação)” (fl. 4, e-doc. 25).



    Ressalta que “o acórdão recorrido afrontou a norma prevista no do art. 27 da Lei nº 4.375/64, alterada pela Lei nº 13.954/2019, pois suas disposições dirigem-se claramente aos próximos processos seletivos para as Forças Armadas, inaugurados a partir de 2020. Ocorre que a autora ingressou na Aeronáutica anteriormente a alteração legislativa, e o Edital do seu processo seletivo não tem força normativa para instituir exigência de limite de idade para permanência no serviço militar” (fl. 4, e-doc. 25).



    Argumenta que “a alegação de que a inexistência de Direito Adquirido inviabilizaria o pedido inicial é claramente irrelevante e inoportuna, pois a ilegalidade do licenciamento da autora, por motivo de idade, decorre da irretroatividade das novas disposições da Lei 13.954/2019 e de que o Edital do processo seletivo, já finalizado, constitui ato jurídico perfeito e não pode ser afetado por legislação superveniente, em razão da previsão estabelecida no art. 5º, XXXVI da CF” (fl. 7, e-doc. 25).



    Assevera que “o licenciamento da autora por motivo de idade também é inconstitucional e desatende a reserva legal exigida pelo art. 142, § 3º, X da Constituição Federal, pois não havia LEI, em sentido estrito, a respaldar esse limite etário ao tempo em que o edital foi elaborado, tampouco quando o processo seletivo foi finalizado” (fl. 7, e-doc. 25).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para o fim de reconhecer a inconstitucionalidade, ora suscitada, e para reformar o acórdão reprochado, nos termos da Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 25).



    3. Em 16.6.2021, foi determinada a remessa dos autos à Turma julgadora para observar o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 600.885, Tema 121 (e-doc. 31).



    Em juízo de retratação, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão recorrido nestes termos:



    “JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. STF RE 600.885 - TEMA Nº 121. NÃO APLICABILIDADE DO PARADIGMA AO CASO CONCRETO. OBJETOS DISTINTOS. IDADE-LIMITE PARA O INGRESSO. NORMA EDITALÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NORMA PREVENDO A IDADE-LIMITE DE 45 (QUARENTA E CINCO) ANOS PARA A PERMANÊNCIA NO SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AOS SUCESSIVOS REENGAJAMENTOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Considerando o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 600.885/RS, em regime de repercussão geral, que entendeu que o art. 10 do Estatuto dos Militares era inconstitucional, no que se referia a fixação de idade limite para o ingresso nas Forças Armadas em regulamentos ou normas infralegais, no entanto, a questão decidida no citado julgado trata da nulidade de cláusula editalícia que previa a idade máxima para a inscrição no certame, tendo, porém, modulado seus efeitos para data específica, admitindo que, nos concursos realizados até 31/12/2011, os candidatos que questionavam os limites mínimos de idade poderiam concorrer nos termos de decisão judicial individual. 2. A controvérsia aqui instaurada não é o limite de idade para o ingresso ou inscrição em processo seletivo, mas sim, para permanência daquele militar que já se encontra em atividade e busca a prorrogação de tempo de serviço ou o denominado reengajamento, daí não ser aplicável ao caso o entendimento fixado pelo STF em Repercussão Geral, no RE 600.885. 3. Ainda que ambas as contendas tenham em comum o limite de idade de militares, a repercussão geral RE 600.885, trata da inconstitucionalidade de norma infralegal (edital) que limitava a idade para a inscrição em concurso público na carreira militar, por sua vez, a presente demanda versa sobre a questão da idade limite para permanência do militar no serviço ativo após os 45 anos de idade, quando já incorporado às Forças Armadas, para prestação de serviço militar voluntário e temporário. 4. Aquele militar que ingressou no serviço ativo por meio de processo seletivo simplificado realizado por Comando Regional, de abrangência regional – diversa de concurso público de abrangência nacional-, não é militar de carreira, logo, não possui estabilidade assegurada e na ocasião do seu ingresso já possuía ciência de que a prestação de serviço militar seria temporária, se submetendo às regras da Lei nº 4.375/64 com as alterações trazidas pela Lei 13.954/19, pois, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.954/19, existia a Lei 4.375/64 que previa o limite de idade para a permanência no serviço ativo ao militar temporário. 5. Há expressa previsão legal limitando ao dia 31 de dezembro do ano em que completa 45 anos de idade a duração da obrigação para com o serviço militar. Tampouco prospera o argumento de que o dispositivo legal em comento somente tem aplicabilidade aos que prestam serviço militar obrigatório e não aos voluntários, categoria na qual se encaixaria, porquanto, o § 2º do mesmo artigo 5º da Lei nº 4.375/64 autoriza a prestação de serviço militar voluntário a partir dos 17 anos de idade, daí ser razoável a presunção de que o limite de idade previsto no ‘caput’ do dispositivo legal ser-lhe-ia igualmente cabível. 6. Ainda que o ato administrativo de licenciamento tenha sido publicado antes da vigência da Lei n. 13.954/19 que alterou a redação original do art. 27 da Lei n. 4.375/64, a regra prevista na Lei 13.954/19 em nada contrariou o disposto anteriormente pela Lei 4.375/64 no art. 5º, já que mesmo antes da vigência da Lei 13.954/19 o dispositivo que limitava a permanência no serviço ativo à idade de 45 anos se encontrava em vigor na data do ingresso do militar, inclusive, foi recepcionado pela CF/88, pois em nada a contrariou quanto a previsão do limite etário para a permanência do militar incorporado para a prestação de serviço militar temporário. 7. Não há violação ao princípio da reserva legal, eis que a norma relativa ao limite de idade dos militares que ingressaram no serviço militar de forma obrigatória ou voluntária já estava prevista na redação anterior da Lei do Serviço Militar - artigo 5º da Lei nº 4.375/64-, que com a edição da Lei 13.954/2019, recebeu nova redação ao artigo 27, agora prevendo expressamente no inciso II que idade-limite para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos, afastando, por fim, o argumento de necessidade lei em sentido formal, para a norma antes prevista na CF. 8. Não há razões para reconsiderar ou adequar o entendimento do acórdão proferido pela Primeira Turma, pois o julgado paradigma não possui objeto idêntico ao presente julgado, diferenciando-se quanto ao aspecto fático, eis que, no RE 600.885/RS trata-se da idade limite para o ingresso na carreira militar imposta por edital (norma infralegal) e nestes autos, trata-se de idade limite para a permanência no serviço militar, quando o militar temporário não tem direito adquirido a sucessivos reengajamentos, ou seja, à estabilidade. 9. Juízo negativo de retratação” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Inviável a aplicação do Tema 121 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada no Recurso Extraordinário n. 600.885. 



    No Recurso Extraordinário n. 600.885, de minha relatoria, representativo do Tema 121 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal” (DJe 1º.7.2011), questão diversa da tratada no acórdão recorrido que versa sobre a idade limite para permanência de militar voluntário no serviço ativo após os 45 anos de idade, quando já incorporado às Forças Armadas, para prestação de serviço militar voluntário e temporário com base nas Leis ns. 13.954/2019 e 4.375/1964.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que, mesmo antes da entrada em vigor da Lei n. 13.954/2019, a Lei 4.375/1964 previa o limite de idade para a permanência no serviço ativo ao militar temporário:



    “Desse modo, aquele militar que ingressou no serviço ativo por meio de processo seletivo simplificado realizado por Comando Regional, de abrangência regional – diversa de concurso público de abrangência nacional-, não é militar de carreira, logo, não possui estabilidade assegurada e na ocasião do seu ingresso já possuía ciência de que a prestação de serviço militar seria temporária, se submetendo às regras da Lei nº 4.375/64 com as alterações trazidas pela Lei 13.954/19, pois, mesmo anteriormente à entrada em vigor da Lei 13.954/19, existia a Lei 4.375/64 que previa o limite de idade para a permanência no serviço ativo ao militar temporário.



    Ao tratar da duração do serviço militar, o artigo 5º da Lei nº 4.375/64 que dispõe sobre o serviço militar prevê o seguinte: (...)



    Como se percebe, há expressa previsão legal limitando ao dia 31 de dezembro do ano em que completa 45 anos de idade a duração da obrigação para com o serviço militar. Tampouco prospera o argumento de que o dispositivo legal em comento somente tem aplicabilidade aos que prestam serviço militar obrigatório e não aos voluntários, porquanto, o § 2º do mesmo artigo 5º da Lei nº 4.375/64 autoriza a prestação de serviço militar voluntário a partir dos 17 anos de idade, daí ser razoável a presunção de que o limite de idade previsto no ‘caput’ do dispositivo legal ser-lhe-ia igualmente cabível.



    Ainda que o ato administrativo de licenciamento tenha sido publicado antes da vigência da Lei n. 13.954/19 que alterou a redação original do art. 27 da Lei n. 4.375/64, a regra prevista na Lei 13.954/19 em nada contrariou o disposto anteriormente pela Lei 4.375/64 no art. 5º, já que mesmo antes da vigência da Lei 13.954/19 o dispositivo que limitava a permanência no serviço ativo à idade de 45 anos se encontrava em vigor na data do ingresso do militar, inclusive, foi recepcionado pela CF/88, pois em nada a contrariou quanto a previsão do limite etário para a permanência do militar incorporado para a prestação de serviço militar temporário.



    Cumpre elucidar que não há violação ao princípio da reserva legal, eis que a norma relativa ao limite de idade dos militares que ingressaram no serviço militar de forma obrigatória ou voluntária já estava prevista na redação anterior da Lei do Serviço Militar - artigo 5º da Lei nº 4.375/64 -, que com a edição da Lei 13.954/2019, recebeu nova redação ao artigo 27, agora prevendo expressamente no inciso II que idade-limite para permanência será de 45 (quarenta e cinco) anos, afastando, por fim, o argumento de necessidade lei em sentido formal, para a norma antes prevista na CF. 



    No caso concreto, a autora tinha ciência quando do ingresso às fileiras do Comando da Aeronáutica que se tratava de militar temporário, não podendo agora alegar a ilegalidade do licenciamento, ocorrido no ano que que completaria 45 anos de idade.



    Sendo assim, não há razões para reconsiderar ou adequar o entendimento do acórdão proferido pela Primeira Turma, pois o julgado paradigma não possui objeto idêntico ao destes autos, diferenciando-se quanto ao aspecto fático, eis que, no RE 600.885/RS trata-se da idade limite para o ingresso na carreira militar imposta por edital em concurso público (norma infralegal) e nestes autos, trata-se de idade limite para a permanência no serviço militar, quando o militar temporário não tem direito adquirido a sucessivos reengajamentos, ou seja, à estabilidade” (fls. 4-5, e-doc. 33).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem imporia o necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 13.954/2019 e 4.375/1964). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. VOLUNTÁRIO. LIMITE ETÁRIO. PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.219.689, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 6.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.194.345-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional (DL 880/1993 e Lei 6.880/1980). 2. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 3. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 906.202-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 6.4.2016).



    7. Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório,  da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes,  Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.11.2014).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil, e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora